Tribunal: TJPA
Processo: 0819963-32.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819963-32.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MERYNILZA SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

3.

No caso vertente, o embargante sustenta a omissão do aresto impugnado sob o fundamento de que a gratificação percebida pela apelada, somada ao vencimento-base, supera o estipulado a título de piso salarial. Contudo, conforme consignado no aresto impugnado, referido ponto configura inovação recursal, uma vez que não suscitada no bojo do processo. Tal circunstância importou no não conhecimento da matéria.

4.

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado, “in casu” inexistentes.

5.

Embargos conhecidos e desprovidos. Á unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os embargos de declaração opostos e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quinze a vinte e dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra o acórdão constante do id. 16057350, págs. 1/5, que não conheceu o recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante na apelação cível nos autos da ação de cobrança aforada por
MERYNILZA SANTOS DE OLIVEIRA
, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL DOS PROFESSORES. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL DESCABIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

2. É inviável a análise de tese alegada somente em agravo interno que caracterize inovação recursal.

3. A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1.002 do CPC, sendo vedado à Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer de matéria, em julgamento de agravo interno, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação.

4. Agravo interno não conhecido. À unanimidade.

Em suas razões (id. 16438919, págs. 1/5), defende o agravante a ocorrência de obscuridade no aresto impugnado, aduzindo que a correta interpretação do piso do magistério deve levar em consideração a gratificação percebida a título de escolaridade, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Ag. Reg. no Recurso Extraordinário 1.362.851/PA.

Frisa que, no presente caso, a apelada já recebe em sua remuneração valor superior ao estipulado pelo piso nacional e que há precedentes desta Casa que adotam o referido posicionamento.

Ao final, postula o embargante o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão recorrida com a total improcedência do pedido.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 16630906, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso interposto.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Por sua vez, a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar qualquer coisa que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso vertente, o embargante sustenta a omissão do aresto impugnado sob o fundamento de que a gratificação percebida pela apelada, somada ao vencimento base, supera o estipulado a título de piso salarial. Contudo, conforme consignado no aresto impugnado, referido ponto configura inovação recursal, uma vez que não suscitada no bojo do processo. Tal circunstância importou no não conhecimento da matéria.

Reproduzo trechos do aresto no sentido do explanado,
verbis
:

“Analisando as razões recursais, detecta-se que a tese suscitada a respeito da inclusão da gratificação de escolaridade no valor do cálculo do piso salarial do magistério trata-se de inovação recursal, pois os argumentos trazidos neste momento processual divergem dos argumentos apresentados da petição do recurso de apelação.

A parte recorrente aduziu, na petição da apelação (id nº 7410472) teses a respeito do pagamento do piso salarial de acordo com a carga horária trabalhada, afirmando que a apelada é professora pública que possui carga horária que se enquadra na hipótese do § 3º do art. 1° da lei do piso nacional, pois possui carga horária semanal inferior daquela prevista em lei (40 horas/aulas), motivo pelo qual o piso salarial lhe é pago de forma proporcional, considerando a carga horária trabalhada.

Portanto, em análise acurada da petição do recurso de apelação, verifica-se que o Município de Belém não tratou em momento nenhum sobre a gratificação de escolaridade.

Referida circunstância configura o fenômeno da inovação recursal, sendo o conhecimento de tal matéria defeso neste momento, eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, argumento não veiculado inicialmente, sob pena de violar o princípio da devolutividade recursal, com previsão no art. 1.013 do CPC/2015, in verbis:

(...)

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado,
in casu,
inexistentes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

É como o voto.

Belém, PA, 22 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/04/2024